Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714952-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0705582-44.2023.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor da UNIÃO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (ASSEFAZ) e outras, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 153729605 do processo originário): “Na espécie, cuida-se de ação proposta por FRAIDY LOPES FERREIRA TSUTIDA em face de ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, UNIAO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, na qual formula pedido de tutela de urgência assim delineado: “Sejam concedidos os efeitos da tutela antecipatória sem a oitiva das Requeridas, fundado na emergencialidade do caso, para que as Requeridas sejam compelidas a: b.1) reestabelecer IMEDIATAMENTE o plano de saúde em seus exatos termos quo ante com a emissão regular dos boletos e fornecimento da assistência médico-hospitalar; b.2) alternativamente, sejam as Requeridas condenadas SOLIDARIAMENTE ao custeio, diretamente junto à Clínica ACREDITAR (QSE 12, AE 01, Sala 08 – Taguatinga – DF) de todo tratamento quimioterápico, consultas e exames necessários até o deslinde processual.” O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais não estão suficientemente configurados. Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão (como é o caso dos autos, conforme o ID 153634290), é reconhecido o direito da administradora à rescisão unilateral do contrato, desde que promova a comunicação prévia do beneficiário e lhe oferte plano de saúde individual, se comercializado pela administradora, consoante a regra do artigo 1o da Resolução 19/1999 CONSU (Conselho Saúde Suplementar). Na espécie, em que pese tenha a autora alegado que não teria ocorrido a comunicação prévia quanto ao cancelamento unilateral, cuida-se de matéria que depende de dilação probatória, não se podendo presumir a ocorrência de irregularidades neste ato, razão por que resta desconfigurado o requisito da plausibilidade do direito alegado. Por esses fundamentos, ausente a plausibilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida”. Em suas razões recursais (ID 45954148), afirma que é associada da Casa do Servidor, sendo que é fornecido o plano de saúde coletivo firmado com as outras duas agravadas. Informa que é paciente oncológica, portadora de neoplasia maligna de ovário avançado eoncontrando-se em tratamento de quimioterapia. Alega que não pode suspender o tratamento médico, sob pena da doença contaminar outros órgãos. Noticia que o plano de saúde foi abruptamente cancelado pela ASSEFAZ. Informa que efetuou o pagamento do plano de saúde dos meses de janeiro e fevereiro de 2023. Argumenta que, caso tenha ocorrido a rescisão do contrato de saúde coletivo, deveria a agravante ser notificada para migrar para um plano individual, o que não ocorreu no caso dos autos. Assevera que está em dia com o pagamento das mensalidades e que não pode ter o tratamento de saúde suspenso, sob risco de morte. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o restabelecimento imediato do plano de saúde da agravante até o julgamento do recurso. No mérito, requer que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. A agravante é beneficiada da justiça gratuita, conforme decisão de ID 156160733, autos de origem. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravante comprovou que era titular do plano de saúde da ASSEFAZ, no contrato coletivo por adesão (ID 153634290, autos de origem), o qual foi cancelado, conforme documento de ID 153635097 dos autos originários. No contrato de plano de saúde coletivo é possível a rescisão unilateral do contrato, desde que o consumidor seja notificado com 60 dias de antecedência, conforme prevê o art. 17 da Resolução Normativa ANS n.o 195. Vejamos: Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, no caso de rescisão por iniciativa da seguradora, deve ser facultado à usuária a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se, assim, a carência do plano anterior, conforme prevê a Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Transcrevo, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. No caso em comento, a parte agravante está em tratamento de câncer de ovário avançado, sendo que consta no relatório médico que não pode ocorrer a suspensão do tratamento, sob risco de óbito (ID 153635098). A agravante informa que não foi notificada da rescisão do contrato. Observa-se que exigir da agravante que não foi notificada configura, em tese, prova de fato negativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Além disso, deve-se presumir a boa-fé. Assim sendo, existem elementos indiciários que apontam para ausência de notificação da agravante acerca da rescisão do contrato coletivo e concessão de prazo para contratação de plano de saúde individual ou familiar. Pondera-se, que é um dever jurídico anexo das agravadas em conceder à agravante, consumidor final do serviço, opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência. Contudo, no caso em comento, ao que tudo indica, não houve a notificação. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: Plano de saúde coletivo. Cancelamento indevido. Ausência de notificação. Reativação e condenação por dano moral e ao ressarcimento de despesas abrangidas pela cobertura. Astreintes. A intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. (Acórdão 1399894, 07056935120208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 No caso dos autos, tem-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde junto à ré, consoante carteira juntada aos autos, e está adimplente com as mensalidades, além de não ter recebido qualquer comunicação prévia da ré que justificasse o cancelamento do seu plano de saúde. 1.2 De outro lado, o relatório médico apresentado pelo agravado aponta a necessidade e a urgência da continuidade do tratamento que vem realizando. 2. Em relação à agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas. 3. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, forçoso manter a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1631015, 07259798220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. I - O pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido quando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A Lei 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos coletivos, mas estabelece diretrizes impostas para a manutenção da condição de beneficiário. III - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de prévia comunicação da segurada com a antecedência mínima de 60 dias, conforme determinado pelo art. 17, §1o, da Resolução No 195/09 da ANS, vigente à época, e pela Cláusula 22.2.3 do contrato, o que não restou demonstrado. IV - Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1678268, 07273369720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, restou comprovado o perigo da demora, uma vez que a agravante está impossibilitada de dar continuidade ao tratamento do câncer, ante a rescisão do contrato de saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada, com a emissão dos boletos e fornecimento da assistência médico-hospitalar, até o julgamento do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da liminar. Expeça-se mandado de intimação, com urgência. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se as Agravadas para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar as documentações que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora